Tribunal: TJDFT
Processo: 0040526-15.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. ATRASO NA CONCLUSÃO DO EMPREENDIMENTO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. CASO FORTUITO INEXISTENTE. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. DEVOLUÇÃO SIMPLES DAS ARRAS. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO INDEVIDA. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. INAPLICABILIDADE.
I. Configurado o inadimplemento da obrigação de entrega do imóvel no prazo convencionado, surge para o consumidor direito formativo à resolução do contrato, nos termos do artigo 475 do Código Civil.
II. A demora da Administração Pública na emissão do habite-se, ainda que demonstrada, não constitui caso fortuito hábil a excluir a responsabilidade da incorporadora pelo atraso na conclusão do empreendimento imobiliário.
III. A resolução do contrato tem como consectário a volta das partes ao estado patrimonial existente ao tempo da sua celebração, tornando imperativa a restituição de todos os valores pagos pelo promitente comprador, consoante a inteligência dos artigos 182 e 475 do Código Civil.
IV. As arras integram os valores pagos que devem ser restituídos em função da resolução da promessa de compra e venda.
V. Prevista cláusula penal compensatória para a hipótese de resolução do contrato, não se aplica cláusula penal moratória adstrita à sua conservação.
VI. Recurso da Autora desprovido. Recurso da Ré parcialmente provido.